Tribunal: TJMT
Processo: 0017125-26.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017125-26.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DA CDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE EM VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO EX-SÓCIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível do ex-sócio contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública, visando ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva mediante exame de exceção de pré-executividade, bem como à fixação de honorários advocatícios em seu favor.

2.

Apelação cível da Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse processual, ante valor inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

3.

As questões em análise são:

(i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado que foi excluído do polo passivo após oposição de exceção de pré-executividade, diante da retificação administrativa da CDA;

(ii) avaliar se o juízo de origem poderia extinguir a execução fiscal com base em valor inferior a 160 UPF/MT, sem requerimento da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4.

Quanto à apelação do ex-sócio, restou demonstrado que sua exclusão do polo passivo somente ocorreu após a oposição da exceção de pré-executividade, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e autoriza a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.209.815/MG (Tema 1.265).

5.

No tocante à apelação do Estado de Mato Grosso, a sentença de extinção com base no art. 2o c/c art. 5o da Lei Estadual no 10.496/2017 deve ser reformada, pois a norma concede à Fazenda Pública mera faculdade de não ajuizamento ou desistência da execução fiscal. A ausência de requerimento expresso pela PGE/MT impede o juízo de extinguir o feito de ofício por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso do ex-sócio parcialmente provido.

7.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, quando a exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal decorre de retificação administrativa da certidão de dívida ativa, sendo aplicável o princípio da causalidade. A extinção da execução fiscal com base na Lei Estadual no 10.496/2017 depende de manifestação expressa da Fazenda Pública, por se tratar de faculdade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações interpostas por
ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 0017125-26.2010.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A sentença extinguiu a ação em relação aos corresponsáveis e julgou extinto o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC e nos arts. 2o e 5o da Lei no 10.496/2017, em razão de o débito ser inferior a 160 UPFs, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

1 – Apelação de Alvides Ataidio Gonçalves (ID 335006388)

O apelante Alvides Ataidio Gonçalves interpôs recurso contra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, deixando de apreciar a exceção de pré-executividade por ele apresentada.

Aduz ter comprovado sua ilegitimidade passiva, por ter se retirado do quadro societário da empresa executada em 11/5/2001, conforme alteração contratual registrada na Junta Comercial, sendo que os débitos constantes da Certidão de Dívida Ativa referem-se a período posterior à sua saída.

Requer o provimento do recurso para que seja apreciada a exceção de pré-executividade, com a consequente exclusão do apelante da execução; a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da execução ou do proveito econômico atualizado. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que o apelante foi excluído da CDA desde 2012.

2 – Apelação do Estado de Mato Grosso (ID. 335006391)

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também apelou da sentença, sustentando a impossibilidade de extinção da execução com base na
Lei Estadual n.o 10.496/2017,
que regula a racionalização da cobrança de créditos inscritos em dívida ativa.

Aduz que, apesar do valor individual da CDA ser inferior a 160 UPF/MT, existem outros débitos vinculados ao mesmo sujeito passivo, devendo ser considerada a soma dos créditos para fins de aplicação da norma.

Argumenta que o juízo não poderia extinguir a execução de ofício por se tratar de direito exclusivo do credor, conforme previsto na Súmula 452 do STJ.

Ao fim, requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, Alvides Ataidio Gonçalves sustenta que, apesar da exclusão administrativa da CDA, foi necessário o reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva, diante da omissão da Fazenda, o que justificou a exceção de pré-executividade e a condenação em honorários.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1 – Apelação de Alvides Ataidio Gonçalves (ID. 335006388)

Inicialmente, considerando os documentos que acompanharam a petição de ID 335006369,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, requerendo o exame da exceção de pré-executividade, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e determinada sua exclusão do feito, com a consequente fixação de honorários advocatícios em seu favor.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
TUT Transportes e outros
, dentre os quais o apelante
Alvides Ataídio Gonçalves
, visando à cobrança de débito decorrente de infração por
Não Apresentação do Veículo de acordo com as Condições de Limpeza e Conforto Requeridas
, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 20102853, no valor de R$ 680,90 (seiscentos e oitenta reais e noventa centavos).

O apelante opôs exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade do art. 135 do CTN ao caso. O exequente, ora apelado, informou que o apelante já havia sido excluído da CDA e que sua inclusão decorreu de desatualização cadastral.

O juízo de origem entendeu prejudicada a análise da exceção de pré-executividade, em razão da exclusão do excipiente da CDA; extinguiu o feito quanto aos corresponsáveis e, por se tratar de débito inferior a 160 UPFs, determinou a extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso VI, c/c os arts. 2o e 5o da Lei no 10.496/2017, sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.

Passo à análise.

Verifica-se que, após o ajuizamento da execução fiscal e a oposição de exceção de pré-executividade (
7/10/2019
), a Fazenda Pública em
25/8/2021
peticionou nos autos informando a retificação da CDA, defendendo a perda do objeto da exceção de pré-executividade oposta (ID 335006376).

Embora alegue a Fazenda Pública que o apelante já havia sido excluído em sede administrativa, a execução fiscal foi proposta contra ele, sendo que apenas após a oposição da exceção de pré-executividade foi determinada sua exclusão. Diante disso, em atenção ao princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, nos casos em que o executado é excluído do polo passivo da execução fiscal em decorrência de retificação administrativa da certidão de dívida ativa, aplicando-se o princípio da causalidade.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00166402620108110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025)

A fixação dos honorários, em hipóteses como a presente, deve observar a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.209.815/MG (
Tema n. 1.265
):

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC – como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para sua realização – arbitro os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se revela razoável e proporcional à atuação do apelante.

Dessa forma, o recurso interposto merece parcial provimento.

2 – Apelação do Estado de Mato Grosso (ID. 335006391)

O apelo interposto peloEstado de Mato Grossoversa sobre a extinção da Execução Fiscal, sob fundamento de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2o c/c art. 5o da Lei no 10.496/17.

No caso, sabe-se que o Termo de Cooperação Técnica n.o 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, tem como base a Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 unidades padrão fiscal (UPF/MT), observado os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2o da Lei Estadual n.o 10.496/2017).

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis
:

“Art.
2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.” (g.n.)

Além disso, se o montante calculado for menor que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme o artigo 5o da Lei Estadual mencionada anteriormente, vejamos:

“Art. 5o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos
, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.”

In casu
,
é evidente que a parte Exequente, ora Apelante, iniciou uma execução fiscal buscando o recebimento de CDA n. 20102853, no valor de R$ 680,90 (seiscentos e oitenta reais e noventa centavos), no ID 335005888 - Pág. 4.

Ocorre que, o valor da UPF/MT em maio de 2010, quando foi ajuizada a presente execução, corresponde ao valor de R$ 195,61 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderiam a R$ 31.297,60 (trinta e um mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

O valor executado na data da distribuição da ação era de
R$ 680,90
, ou seja,
inferior a 160 UPF
, o que possibilita a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

No entanto,
não poderia o Julgador impor à Fazenda Pública a desistência de executar os seus créditos, isso porque, se trata de uma faculdade do Apelante
.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem sido consistente no seguinte sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.” (N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.o, DA LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5.o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.” (N.U 0000109-27.2010.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

No caso em questão, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a qu
o não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Ademais, a Fazenda Pública informa a existência de outros débitos inscritos em dívida ativa em nome da empresa executada (ID 335006391).

Assim, o pleito recursal deve ser atendido, para prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivo

Ante o exposto:

1 –
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Alvides Ataidio Gonçalves, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

2 –
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026